Tribunal: CARF
Processo: 11080.733693/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733693/2018-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.610 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Assunto
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA -
PROCESSO DECORRENTE
Recorrente
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para determinar o sobrestamento do processo no âmbito da própria 3a
Câmara, até decisão final do processo n° 11080.907187/2015-32.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa isolada por compensação não homologada
(tratada no processo administrativo no 11080.907187/2015-32) lavrado com base no § 17 do art.
74 da Lei no 9.430/1996, com alterações posteriores (percentual de 50% sobre o valor não
homologado).
Em manifestação de inconformidade, a Recorrente alegou, em síntese: a
impossibilidade de cumulação de multas de mora e multa de ofício; a penalidade prevista na Lei
no 12.249/2010 para o caso de compensação não homologada foi revogada; inconstitucionalidade
da multa à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao excesso; boa-fé e
restrição ao direito de petição.
A 3a Turma da DRJ/RPO, acórdão 14-99.578, negou provimento ao apelo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733693/2018-21
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.610 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733693/2018-21

Em recurso voluntário, sustenta: a) a nulidade do lançamento, já que a multa fora
aplicada antes da decisão definitiva do pedido de compensação; b) a inclusão indevida de juros
sobre a multa; c) a boa-fé da empresa e d) a necessidade de suspensão do processo até decisão
final, no âmbito administrativo, do processo que trata do mérito da compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário atende aos pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
O presente processo trata de aplicação de multa isolada, com fundamento no § 17
do art. 74 da Lei no 9.430/1996, em virtude da não homologação da compensação tratado no
processo n° 11080.907187/2015-32.
Os dois processos têm objetos distintos: a imposição de multa por não
homologação da compensação e a análise da legitimidade e quantificação do crédito pleiteado
(processo de compensação). Contudo, têm relação total de prejudicialidade em julgamento.
De acordo com o art. 6o do Anexo II do RICARF, uma das formas de vinculação
de processos é a decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de
benefício fiscal anteriormente praticados, ainda que veiculem outras matérias autônomas.
O processo n° 11080.907187/2015-32 (compensação) está distribuído a outra
Câmara, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, para a Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz.
Foi indicado à pauta de dezembro de 2020. Contudo, houve a retirada de pauta a pedido da
PGFN, nos termos do art. 12 da Portaria CARF no 17.296/2020, logo o processo será incluído em
reunião de julgamento presencial a ser agendada oportunamente.
Não há prevenção, pois ambos os processos foram distribuídos nas duas Câmaras,
para as Relatoras, na mesma data.
A definitividade do processo principal de compensação é indispensável para
determinar a repercussão neste processo decorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para determinar o
sobrestamento do processo no âmbito da própria 3a Câmara, até decisão final do processo n°
11080.907187/2015-32.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital